Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-56.2015.8.11.0030
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000695-56.2015.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDROLINA DOMINGAS DE ASSIS - CPF: 496.720.021-49 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), ERONICE GEOVANA DE ARRUDA - CPF: 593.516.751-49 (RECORRIDO), VANIL RAIMUNDA DE ALMEIDA BARROS - CPF: 880.635.501-53 (RECORRIDO), CARLI MENDES PEDROZO - CPF: 003.542.471-07 (RECORRIDO), VANILDES APARECIDA DE ARRUDA MIRANDA - CPF: 631.818.861-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS).
INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL
.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL.
VALORES QUE NÃO POSSUEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA POR SE TRATAR DE
CUSTEIO DOS ACS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em direito a percepção a diferença de salarial decorrente incentivo financeiro de adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde, eis que, restou demonstrado que tal incentivo não se trata de fixação de piso salarial ou aumento à categoria.

Se a Lei Municipal
que determina o repasse do incentivo financeiro ao agente de saúde foi criada no ano de 2015, não há que falar em diferença no recebimento do valor a este título no ano de 2014.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020